Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-94.2017.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000543-94.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAMINTON PUHL PETRAZZINI - CPF: 018.505.911-21 (APELANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ARIELY PAGLIONE DE MORAES - CPF: 064.044.841-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000543-94.2017.8.11.0108

APELANTE: RAMINTON PUHL PETRAZZINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DA LEI No 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo trânsito em julgado para a acusação, a contagem do prazo prescricional terá por base a pena concretizada na sentença condenatória.

Transcorrido período superior ao lapso prescricional constante no art. 109, inciso VI, do Código Penal, sem qualquer marco suspensivo ou interruptivo, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tornando imperativa a declaração de extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000543-94.2017.8.11.0108

APELANTE: RAMINTON PUHL PETRAZZINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAMINTON PUHL PETRAZZINI
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97 (cf. Id. n.o 165344675).

Em apertada síntese, a defesa busca a absolvição do recorrente, “
por não haver nos autos prova inequívoca da acusação agasalhada na r. sentença, sendo considerado mera conduta administrativa, com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal
” (cf. Id. n.o 165344678).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.o 165344679).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela declaração da extinção da punibilidade do acusado, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (cf. Id. n.o 166571185).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000543-94.2017.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o fato delituoso ocorreu em
26 de janeiro de 2017
(cf. Id. n.o 165343339 – pág. 7-9), a inicial acusatória foi recebida em
24 de julho de 2017
(cf. Id. n.o 165343339 – pág. 49/50) e a sentença condenatória prolatada em
29 de junho de 2022
(cf. Id. n.o 165344675).

Na ocasião, RAMINTON PUHL PETRAZZINI foi condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, em razão da prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/1997.

A pena corporal foi substituída por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução.

Regularmente intimado, o órgão ministerial não interpôs recurso, ocorrendo o
trânsito em julgado da sentença para a acusação
.

O art. 110, § 1o, do Código Penal, estabelece que “
a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Portanto, no caso dos autos, o prazo prescricional regula-se pela
pena concretizada na sentença condenatória
, qual seja,
06 (seis) meses de detenção
.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI -
em
3 (três) anos
, se o
máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.

À vista disso, considerando que entre o recebimento da denúncia,
24 de julho de 2017
, e a prolação da sentença condenatória,
29 de junho de 2022
, transcorreu período superior ao lapso prescricional constante no dispositivo supracitado - sem qualquer marco suspensivo ou interruptivo -, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tornando imperativa a declaração de extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.

Do mesmo modo, prescrita está a sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, consoante o art. 118 do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro, de ofício,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de RAMINTON PUHL PETRAZZINI, com fulcro no art. 107, IV, art. 109, VI, art. 110, § 1o, e art. 118, todos do Código Penal, julgando prejudicado o exame do apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023